Tribunal: TJDFT
Processo: 0745869-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. REALIZAÇÃO DE DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO COM ASSINATURA FALSIFICADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A realização de descontos na conta bancária do consumidor, com base em contrato de seguro fraudulento apresentado ao banco, faz parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, de acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de adoção de cautelas mínimas necessárias ao exame da regularidade da contratação que justificou os descontos na conta bancária do consumidor, mesmo diante de indícios de ilicitude, é suficiente para justificar a condenação da instituição financeira à repetição em dobro do indébito com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja incidência pressupõe somente a constatação de comportamento contrário à boa-fé objetiva.
3. Apelação conhecida e desprovida.